Tribunal: TJDFT
Processo: 0009899-96.2013.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0009899-96.2013.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: WILSON DOS REIS BRAZIL EMBARGADO: MARCIO RODRIGO CANTONI D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por WILSON DOS REIS BRAZIL contra acórdão da Sexta turma Cível (ID 43182889). Nos termos do art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil - CPC, ao embargado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 16 de fevereiro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator